Tribunal: TJMT
Processo: 1020869-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020869-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (AGRAVANTE), CESARINO NUVOLINI - CPF: 009.188.338-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES – PEDIDOS ALTERNATIVOS - – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL - DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2o, da CNGC.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020869-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

AGRAVADO: CESARINO NUVOLINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra.

Luciana Braga Simão Tomazetti,
lançada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.o 1000530-32.2024.8.11.0044, ajuizada em face de
CESARINO NUVOLINI
, que atribuiu a causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$8.794.562,11 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), determinando, via de consequência, que a parte autora proceda com o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“A Requerente ingressou com Ação de Usucapião Extraordinária do IMÓVEL RURAL denominado FAZENDA YPÊ, cuja área que se PRETENDE USUCAPIR corresponde a um quantitativo de 247,7555 ha (Duzentos e quarenta e sete hectares, setenta e cinco ares e cinquenta e cinco centiares) incidentes sobre o domínio da matrícula n.o 943 do RGI de Paranatinga – MT, provenientes de uma área maior de 1.007,2158 ha (Mil e sete hectares, vinte e um ares e cinquenta e oito centiares), divididas em duas parcelas, uma denominada “FAZENDA IPÊ – PARTE 1”, com área de 505,6126 ha (Quinhentos e cinco hectares, sessenta e um ares e vinte e seis centiares) e a outra denominada “FAZENDA IPÊ – PARTE 2”, com área de 501,6032 ha (Quinhentos e um hectares, sessenta ares e trinta e dois centiares)”
(sic).

Sustenta que
“a posse existe há mais de 30 (trinta) anos, e a requerente almeja conseguir regularizar a documentação da posse, mas infelizmente o valor da causa foi arbitrado de ofício pela DD. Magistrada aquo conforme ID no 161136902, uma área de terra com 247,7555 ha (Duzentos e quarenta e sete hectares, setenta e cinco ares e cinquenta e cinco centiares), a mesma estipulou o valor do hectares no valor de R$ 35.496,94 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), totalizando um montante de R$ 8.794.562,11 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), sobre este valor que foi arbitrado de ofício pela DD Magistrada, a mesma afirma que este valor é da tabela de preços referencias de terras e imóveis rurais [...]”
(sic).

Destaca que
“a realidade fática da propriedade deve ser levada em consideração. Trata-se de uma área de solo arenoso, imprópria para o plantio, o que restringe suas possibilidades de exploração econômica. Nesse contexto, a atividade pecuarista é a única viável, o que impacta diretamente na valorização do imóvel. Além disso, a área de 247,7555 hectares que se pretende usucapir é contígua a área que se encontra em litígio e que tem incidência sobre o TÍTULO DE MARGARIDO MENDONÇA, da qual não se está tendo proveito econômico. Por essa razão, não se deve atribuir à causa um valor exorbitante”
(sic).

Alega que
“o acesso á justiça é um direito fundamental garantido pela possibilidade de concessão da Justiça Gratuita a quem não possui recursos financeiros para suportar as despesas processuais e vem previsto no inciso LXXIV da Constituição Federal, bem como no artigo 98 do Código do Código de Processo Civil [...]”
(sic).

Diz que
“Segundo jurisprudência do STJ, o deferimento das custas ao final do processo é viável, garantindo, dessa forma, o direito constitucional de acesso à justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garantindo, dessa forma, o direito constitucional de acesso à justiça”
(sic).

Expõe que
“O “FUMUS BONI JURIS” ́e representado pela a) mutilação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal/88, sobre o direito constitucional de acesso à Justiça, segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) mutilação de orientação jurisprudencial atual sobre o rol do art. 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, bem como mutilação de orientação jurisprudencial atual sobre a possibilidade de recolhimento das custas iniciais ao final do processo”
(sic).

Explana que
“O “PERICULUM IN MORA”, evidente no caso em tela representado pela possibilidade de extinção da ação sem julgamento de mérito, face ao valor exorbitante arbitrado de ofício a causa com a consequente impossibilidade momentânea de recolher as custas sem prejudicar a empresa, com a consequente ameaça de não ver ser atendido um direito constitucional de sua parte, qual seja, o ingresso da ação ordinária, justificando a concessão do efeito suspensivo almejado”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente
“[...] imediata suspensão da decisão recorrida, tendo em vista a impossibilidade momentânea do complemento de recolhimento das custas processuais, em razão do expressivo valor dado à causa”
(sic)

No mérito requer
“[...] Redução do valor sob o ID no 161136902 e o recolhimento do complemento das custas ao final do processo, posto que conforme entendimentos jurisprudenciais desse E. TJMT, nada obsta que seja acolhida a pretensão do demandante de recolher as custas ao final do processo, sobremodo porque, em assim o fazendo, o Estado-juiz garante, de forma auspiciosa, o mais efetivo acesso à Justiça, compromisso constitucional que não pode ser olvidado pelos aplicadores do Direito Posto (CF, art. 5o, LXXIV)”
(sic).

Subsidiariamente, requer ainda,
“[...] que o pagamento da complementação seja paga de forma parcelada”
(sic).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 13/08/2024, conforme Id.
232212690
.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 230103154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que atribuiu a causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$8.794.562,11 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), determinando, via de consequência, que a parte autora proceda com o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de ação de usucapião

ajuizada por
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
em face de
CESARINO NUVOLINI,
todos já devidamente qualificados nos autos.

Em breve síntese, o autor pleiteia pela declaração de usucapião de uma área de 1.550,8603 hectares.

Determinada a retificação do valor da causa, a parte autora manteve a atribuição do valor da causa o valor em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Os autos vieram-me conclusos.

I – ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ARBITRAMENTO

Denota-se que o autor atribuiu à causa o valor de $ 300.000,00 (trezentos mil reais) após a determinação de emenda.

Todavia, não se mostra crível aferir que o proveito econômico que se pretende resguardar – reintegração de posse de área rural de 247,7555 hectares, correspondente ao valor atribuído à causa pelo demandante.

De trivial sabença que “o valor da causa nas ações fundadas em posse, tais como as ações possessórias, os embargos de terceiro e a oposição, deve considerar a expressão econômica da posse, que não obrigatoriamente coincide com o valor da propriedade” (Enunciado no 178, do FPPC).

Nesse mesmo sentido ordena o artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar que o valor da causa será na ação de divisão, demarcação e de reinvindicação o valor de avaliação da área ou bem objeto do pretendido.

Mesmo que o registro da área não esteja regularizado, há informações apresentada pelo próprio autor de que este exerce a posse na área por mais de 15 (quinze) anos, a qual encontra-se quase inteiramente consolidada, conforme consta no croqui do CAR de Ref. 143706544.

Desta feita, in casu, o requerente sequer considerou a expressão econômica da posse exercida sobre o bem imóvel quando da atribuição do valor da causa.

Sabe-se que com o decorrer dos anos houve uma grande valorização no que diz respeito ao valor da terra por hectare nas circunscrições dos municípios de Paranatinga e Gaúcha do Norte, devendo ser utilizados parâmetros atuais para a apuração do valor médio de mercado das áreas produtivas destes municípios.

Nesta mesma intelecção, o INCRA disponibilizou no ano de 2023 Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais, do qual demonstra que o valor médio do hectare (uso indefinido – média geral) é de aproximadamente de 35.496,94 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis mil reais e noventa e quatro centavos) (https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ATLAS_FINAL_1.pdf).

Desta feita, considerando a média de preços da Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais, sendo esta a mais recente publicada, bem como que a área objeto da ação possui aproximadamente 247,7555 hectares, com fulcro no artigo 292, §3o do Código de Processo Civil,
atribuo a causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$ 8.794.562,11 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC,
concedo
ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove o pagamento das custas e taxas judiciais de distribuição complementares, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.”
(Id. 229986698)

Pois bem. Primeiramente, cumpre aqui colacionar as normas legais insculpidas no art. 291 e 292, ambos do CPC:

“Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
”

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

IV -
na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido
;

[...]

§ 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

Assim, prudente manter os termos fixados pelo juízo
a quo.

Isso porque, não há qualquer menção sobre o valor da área em discussão, mesmo assim não é crível que o valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
atribuído à causa seja correspondente ao valor do proveito econômico buscado, já que o juiz de direito, com base na Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais, disponibilizada pelo INCRA, através do site mencionado no
decisum
, obteve o parâmetro objetivo para solucionar o impasse, descrevendo que a porção de terras com área total de
247,7555 ha (Duzentos e quarenta e sete hectares, setenta e cinco ares e cinquenta e cinco centiares), corresponde ao valor de R$ 8.794.562,11 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

Cito o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA
– PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA
.”

(N.U 1012798-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa na ação de usucapião extraordinário, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 1006999-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA -
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA
– RECURSO PROVIDO

1. Hipótese em que a decisão agravada, revisão de ofício do valor da causa proferida pelo Juízo a quo, que resultou em expressivo montante das custas e emolumentos judiciais em razão da majoração, configura caso em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos em que decidido pelo Egrégio Superior de Justiça no Tema 988, que fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2.
Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.
”
(N.U 1006297-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE QUE DEVE EXPRESSAR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação declaratória em que se discute a validade ou a existência de ato jurídico, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar.

II - De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”

(AI 1010788-44.2021.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Quanto à possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo, o artigo 233, § 2o do Provimento CGJ no 39/2020 da CNGC/MT, veda tal prática, de modo que o pedido alternativo também não assiste razão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
PEDIDO ALTERNATIVO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2o, da CNGC.
”

(N.U 1000788-08.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Em relação ao parcelamento das custas processuais remanescentes, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a situação econômica atual do agravante, o que impossibilita a concessão do almejado parcelamento.

Conforme já decidiu essa Câmara de direito privado “
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral [...]
” (N.U 1021773-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22).

Sendo assim, o
decisum
combatido resta razoável, justo e escorreito, não havendo o que se falar em reforma ou minoração do valor atribuído à causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024